Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-13.2023.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000289-13.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AILTON NOBOKITE - CPF: 928.256.211-53 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INFORMATIVO. RATIFICAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato, proposta por consumidor que alegava desconhecimento da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como abusividade nas taxas e encargos aplicados. Sentença de improcedência mantida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (ii) apurar eventual abusividade contratual ou nos encargos financeiros; e (iii) avaliar a possibilidade de conversão da modalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a utilização reiterada do cartão pelo autor por mais de três anos, inclusive com saque complementar, demonstrando ciência e aceitação das funcionalidades do produto.

4. Ainda que se cogite de eventual falha informacional inicial, a conduta posterior do apelante configura ratificação tácita do contrato e afasta a possibilidade de sua desconstituição.

5. Ausente abusividade nos encargos, os quais se mantêm dentro dos parâmetros legais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização continuada e consciente do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) configura ratificação tácita do contrato, afastando a alegação de vício de consentimento. 2. A ausência do contrato original não invalida a contratação quando há prova documental suficiente da prestação do serviço. 3. Não se caracteriza abusividade nos encargos financeiros quando estes se encontram dentro dos limites legais e jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 175, 422; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, DJe 26/08/2022; TJSP, Ap. Cív. 1015027-97.2023.8.26.0196, j. 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
AILTON NOBOKITE
contra r. sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Araputanga nos autos da Ação declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato e Tutela de Urgência nº 1000289-13.2023.8.11.0038, movida em face de
BANCO BMG SA.
A sentença
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, bem como, que a sucumbência deve ser suportada pela requerente de forma completa, assim,
condenando-a
ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC, considerando zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho e tempo exigido à realização do serviço

pelo advogado.

Inconformado, o apelante, sustentou nas razões recursais
(Id. 304439370), preliminarmente,
manutenção de

justiça gratuita, bem como, nulidade de ato sentencial fundada em inidônea análise probatória. Aduz

ausência comprovação do negócio jurídico, assim como, inadequação de informação da modalidade de cartão de crédito, seus juros e taxas de cobrança.

Ressalta violação vários princípios fundamentais (informação, boa-fé objetiva, prática abusiva e vicio de consentimento), bem como, a
súmula 530 do STJ,
por abusividade contratual em relação aos juros e alteração de taxas
.

Ressalta, possibilidade de conversão da modalidade contratada, asseverando alcance da
Lei Estadual 12.933 de 2025
em relação à margem
e aplicação da lei de Superendividamento.
Alega também que o banco não promoveu qualquer controle ou limitação do uso do crédito, ainda que o consumidor apresentasse quadro de comprometimento de renda.

Jurisprudencialmente colaciona julgados do E. TJMT, favoráveis a pretensão, proferidos
pelas Câmaras de Direito Privado
. Pugna pela anulação em preliminar para retorno dos autos, bem como, que no mérito pela reforma da sentença, reconhecendo a abusividade e conversão do contrato. (

Em contrarrazões
(Id. 304439381),
o BANCO BMG S.A., pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES DE APELAÇÃO:

I - GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Considerando que a gratuidade da justiça já fora deferida em primeiro grau
(Id. 304438396) e
não havendo alteração na situação econômica do apelante
,
mantenho o benefício para esta instância recursal
, nos termos do
art. 98, §5º, do CPC.”

II - NULIDADE CONTRARRAZÕES

Em síntese, a nulidade do ato sentencial por inidônea análise probatória está fundamentada na
violação do direito ao contraditório e à ampla defesa
, decorrente da ausência ou insuficiência da instrução probatória, impedindo assim, que o julgamento fosse justo e fundamentado, sendo necessária a
anulação da sentença
e o retorno dos autos para a realização da instrução probatória adequada.

Analisando os autos, é cristalino que foi oportunizado conforme
id. 304439358,
que ambas as partes manifestassem acerca das provas que desejavam produzir
, portanto, devidamente exercido direito ao contraditório e à ampla defesa ao apelante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE VISA PROVOCAR O REJULGAMENTO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. No processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. Assim, é inviável a procedência do pleito recursal a fim de provocar o reexame de prova já analisada pelo Tribunal de origem. 3. Recurso Especial não provido .

(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PROVA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. 1. a não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. 2.
deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, mormente em razão da necessidade de se comprovar o dolo específico na espécie.
3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

(TJMT - 0018816-86.2017.8.11.0055, Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 05/09/2023, Data de Publicação: 14/09/2023)

Dessa forma, o Juízo
a quo
, por entender que não havia mais nada a ser produzido na fase probatória, deu-se por encerrada e instrução e passou ao julgamento da lide, haja vista,
estar formado seu convencimento
.

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

MÉRITO

A presente controvérsia cinge-se, fundamentalmente, à existência de relação jurídica entre as partes decorrente de contratação de
Cartão de Crédito RMC (reserva de margem consignável)
, bem como à possibilidade de alteração da modalidade contratual originalmente pactuada. De um lado, o apelante sustenta não ter contratado o produto financeiro, alegando desconhecimento da modalidade contratual aderida. Por outro lado, a apelada demonstra, através de farta documentação, a utilização efetiva e prolongada do cartão pelo próprio titular, independente da apresentação do contrato original.

Cumpre examinar se a prova documental carreada aos autos
é suficiente para comprovar não apenas a contratação, mas também a ciência e aceitação do autor quanto à modalidade contratual
,
bem como se eventual vício informativo inicial autoriza a pretendida alteração das condições pactuadas
.

Pois bem.

A análise minuciosa dos extratos de faturas acostados aos autos
(IDs 304438365, 304438366, 304438367, 304439351 e 304439352)
revela, de forma inequívoca,
a utilização efetiva do cartão de crédito pelo apelante
.

Com efeito, os documentos demonstram que, no período compreendido entre
dezembro de 2014 e setembro de 2017
, o autor realizou compras em mais de
30 estabelecimentos
diferentes, incluindo AMWAY, ULTRAFARMA, MARY KAY, MERCADOPAGO, AMERICANAS, EDITORA BRASIL, POLISHOP e CENTAURO, totalizando aproximadamente
R$ 50.000,00 em transações
.

Ademais, verifica-se que o apelante também demonstrou conhecimento de suas
diversas funcionalidades
, realizando, inclusive,
saque complementar no valor de R$ 11.279,00 em junho de 2019
, conforme documento
TED
-
ID 304439352.

Mês/Ano

Despesas Identificadas

V.Total Despesas

Utilização

Dez/2014

AMWAY

R$ 31,57

SIM

Jan/2015

AMWAY, ULTRAFARMA

R$ 35,27

SIM

Fev/2015

MARY KAY

R$ 564,53

SIM

Mar/2015

MARY KAY

R$ 564,52

SIM

Mai/2015

MARY KAY

R$ 495,88

SIM

Jun/2015

MARY KAY

R$ 495,88

SIM

Ago/2015

MARY KAY

R$ 343,37

SIM

Set/2015

MARY KAY

R$ 343,37

SIM

Nov/2015

MARY KAY

R$ 343,37

SIM

Jan/2016

MERCADOPAGO

R$ 65,35

SIM

Fev/2016

MERCADOPAGO, AMERICANAS

R$ 556,34

SIM

Mar/2016

MERCADOPAGO, AMERICANAS, EDITORA BRASIL

R$ 394,96

SIM

Abr/2016

MERCADOPAGO, AMERICANAS, EDITORA BRASIL

R$ 394,96

SIM

Mai/2016

MERCADOPAGO, AMERICANAS, EDITORA BRASIL, POLISHOP

R$ 427,60

SIM

Jun/2016

MERCADOPAGO

R$ 32,89

SIM

Jul/2016

AMERICANAS, EDITORA BRASIL, POLISHOP, MERCADOPAGO

R$ 387,17

SIM

Ago/2016

AMERICANAS, EDITORA BRASIL, POLISHOP

R$ 339,87

SIM

Set/2016

AMERICANAS, EDITORA BRASIL, POLISHOP, CENTAURO

R$ 464,87

SIM

Out/2016

AMERICANAS, EDITORA BRASIL, POLISHOP, CENTAURO

R$ 464,87

SIM

Nov/2016

AMERICANAS, EDITORA BRASIL, POLISHOP, CENTAURO

R$ 464,87

SIM

Dez/2016

EDITORA BRASIL, POLISHOP

R$ 185,99

SIM

Jan/2017

POLISHOP

R$ 94,99

SIM

Mar/2017

POLISHOP

R$ 94,99

SIM

Abr/2017

POLISHOP

R$ 94,99

SIM

Mai/2017

POLISHOP

R$ 94,99

SIM

Jun/2017

POLISHOP

R$ 94,99

SIM

Jul/2017

POLISHOP

R$ 94,99

SIM

Ago/2017

POLISHOP

R$ 94,99

SIM

Set/2017

POLISHOP

R$ 94,99

SIM

Jun/2019

SAQUE COMPLEMENTAR

R$ 11.279,00

SIM

Outrossim, de Agosto/2019 a Dezembro/2022, não houve
compras, apenas encargos financeiros e IOF rotativo mensais. Logo, a alegação de desconhecimento da contratação resta completamente
afastada pela robusta prova documental
, que evidência não apenas a utilização, mas o domínio pleno das funcionalidades do produto financeiro.

Todavia, a análise dos extratos
revela um padrão comportamental evolutivo que merece consideração mais aprofundada.

Assim, observa-se que, no período inicial
(dezembro/2014 a setembro/2017)
, o uso do cartão foi intenso e, aparentemente, descontrolada, realizando compras frequentes e efetuando apenas pagamentos parciais, o que resultou em endividamento progressivo no rotativo.

Contudo, a partir de
outubro de 2017
, verifica-se mudança abrupta no comportamento do autor, que cessou completamente a realização de novas compras, limitando-se aos pagamentos mínimos mensais, sugerindo fortemente, que o apelante,
naquele momento, tomou ciência das reais consequências financeiras da modalidade contratada
.

Posteriormente,
em junho de 2019
, o autor voltou a utilizar o cartão, mas de forma estratégica e pontual, realizando o mencionado saque complementar
(id. 304439352)
, o que demonstra conhecimento
pleno e consciente das funcionalidades do produto
.

Portanto, ainda que se possa cogitar de eventual vício informativo no período inicial da contratação, a evolução comportamental do apelante evidencia sua posterior conscientização e, mais importante, a
ratificação tácita do contrato originalmente celebrado.

Nesta vertente, extraímos jurisprudencialmente os seguintes

entendimentos, conforme de ementas transcritas abaixo,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: a autora alegou acreditar estar celebrando um contrato de empréstimo consignado, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), pleiteando a anulação do contrato, cancelamento do saldo devedor, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Ii. Questão em discussão:
2. a questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se a autora tem direito à anulação do contrato e indenização por danos morais. Iii. Razões de decidir: 3. A prova pericial grafotécnica concluiu que as assinaturas no contrato são falsas, mas a autora não negou o recebimento e uso dos valores, configurando ratificação tácita do negócio jurídico.
4. A ausência de impugnação das faturas e a alegação de erro fragilizam o peso do laudo pericial como prova isolada de vício insanável. Iv. Dispositivo e tese: 5. recurso provido. A sentença é reformada para julgar improcedentes os pedidos e inverter a sucumbência a cargo da apelada.
Tese de julgamento: 1. A utilização cartão de crédito e dos recursos liberados pela instituição financeira deve ser interpretada com base no princípio da boa-fé objetiva. 2. A ausência de impugnação das faturas configura admissão tácita da veracidade dos fatos de que houve a contratação do cartão de crédito. Negócio que deve ser mantido, sob pena de enriquecimento indevido da autora que se valeu do crédito.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10150279720238260196 Franca, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 21/05/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2025)
(Destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR LONGO PERÍODO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alagoinha – PB, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexigibilidade de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, proposta por IRENE CAMILO GUIMARÃES. A autora alegou não ter contratado a modalidade de cartão de crédito com RMC, mas sim empréstimo consignado tradicional, sustentando a ilicitude dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu vício na contratação, declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00. O banco apelante defende a validade da contratação, apontando a efetiva utilização do cartão ao longo dos anos. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento capaz de anular contrato de cartão de crédito com RMC, diante da alegação de que a parte autora não tinha ciência da modalidade contratada, embora tenha utilizado o cartão reiteradamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige que o fornecedor comprove a regularidade da contratação e da prestação do serviço, inclusive quanto ao dever de informação. 4.
Embora o banco não tenha apresentado o contrato original, consta nos autos prova documental inequívoca da utilização do cartão de crédito pela autora desde 2008, especialmente entre 2018 e 2023, com diversas compras realizadas em estabelecimentos comerciais. 5. A autora reconhece a existência da contratação vinculada ao número do contrato RMC 6582220, o que indica ciência da relação jurídica firmada, ainda que posteriormente alegue arrependimento ou preferência por outra modalidade. 6. A fruição continuada do serviço afasta a configuração de erro substancial ou dolo, nos termos dos arts. 138 e 139 do CC, caracterizando ratificação tácita do negócio jurídico. 7. A jurisprudência da Corte estadual é firme no sentido de que a utilização reiterada do cartão de crédito consignado é suficiente para validar a contratação, afastando a alegação de vício de consentimento
. 8. Assim, não configurada a ilicitude dos descontos nem a nulidade do contrato, são indevidos tanto a repetição de indébito quanto a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A utilização reiterada do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ao longo dos anos evidencia ciência e anuência da parte contratante, afastando a alegação de erro essencial ou dolo. 2. A ausência do contrato original não invalida a contratação quando há prova documental suficiente do uso do serviço pactuado. 3. Não há que se falar em nulidade contratual nem em indenização por danos quando demonstrada a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VIII e XI; CC, arts. 138 e 139. Jurisprudência relevante citada: TJPB, ApCiv nº 0804025-04 .2021.8.15.0031, Rel . Des. José Ricardo Porto, j. 30.08 .2022; TJPB, ApCiv nº 0806177-94.2019.8.15 .2003, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, j. 25 .09.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificados: ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária virtual realizada, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08006065320248150521, Relator.: Gabinete 02 - Desa . Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)
(Destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
CARTÃO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. ANUÊNCIA TÁCITA. VALIDADE DO CONTRATO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve anuência tácita do recorrido à contratação de cartão de crédito consignado, mediante (i) o depósito do valor em sua conta bancária e (ii) ausência de impugnação por extenso período aos descontos realizados em seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça deferida no despacho inicial não foi impugnada oportunamente, operando-se a preclusão. 4. As preliminares de prescrição e decadência foram afastadas em decisão saneadora, não impugnada oportunamente, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. O depósito do valor correspondente ao contrato na conta bancária do recorrido, sem qualquer impugnação imediata ou devolução, aliado aos descontos mensais por mais de 8 anos sem oposição, revelam anuência tácita ao negócio jurídico celebrado.
6. Presunção de regularidade na averbação dos descontos pelo INSS, nos termos da Instrução Normativa INSS nº 138/2022, reforça a legalidade do contrato. 7. A conduta omissiva e reiterada do autor configura comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva, atraindo a incidência da teoria da supressio. 8. Confirmada a validade do contrato, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, repetição de indébito ou danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento:
1. A ausência de insurgência quanto ao crédito depositado e aos descontos mensais por período prolongado, aliada ao efetivo uso do valor, configura anuência tácita ao contrato de cartão consignado com RMC. 2. O comportamento contraditório do consumidor que usufruiu do crédito e se manteve inerte por anos impede o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, com fundamento na boa-fé objetiva e na teoria da supressio.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 174, 406, §1º; CDC, art. 52; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 994.245/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 30/03/2020; TJRO, Apelação Cível n. 7002917-15.2023.8.22.0021, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 02/08/2024; TJRO, Apelação Cível n. 7018385-76.2023.8.22.0002, Rel. Juiz Aldemir de Oliveira, j. 25/07/2024.

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70018257120248220019, Data de Julgamento: 28/08/2025, Gabinete Des. José Antonio Robles)
(Destaquei)

Outrossim, o apelante pleiteia, subsidiariamente, a alteração da modalidade contratual,
sustentando que a conscientização posterior sobre o funcionamento do produto lhe conferiria tal direito
.

Entretanto, tal pretensão não pode prosperar, porquanto
contraria princípios basilares do direito contratual
.

Com efeito, nesta demanda, o
princípio pacta sunt servanda, o
qual
não é absoluto no ordenamento jurídico brasileiro
, especialmente no contexto dos contratos de consumo e contratos bancários, deve
moderadamente
ser aplicado, visando proteger o interesse social e garantir o equilíbrio econômico entre as partes.

Assim sendo, ainda que se reconheça eventual vício informativo no período inicial da contratação,
a conscientização posterior do apelante,
demonstrada pela mudança comportamental a partir de outubro de 2017,
constitui
ratificação tácita do contrato originalmente pactuado
, nos termos do
art. 175 do Código Civil.

“Cod. Civil - Art. 175.
A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos arts. 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor.
”

Ademais, a manutenção voluntária do relacionamento contratual por mais de
cinco anos
após a presumível conscientização, culminou na utilização do
TED
saque em 2019, configura comportamento contraditório com sua conduta anterior
(venire contra factum proprium)
, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme disposto no
art. 422 do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4. Tendo o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (Destaquei)

Logo, não há amparo jurídico para a alteração da modalidade contratual, devendo ser mantidas integralmente as
condições originalmente pactuadas, via contratação telefônica

e posteriormente ratificadas pelo comportamento do próprio apelante.

De fato, após utilizar intensivamente o cartão por quase
três anos
, conscientizar-se de seu funcionamento, moderar o uso e posteriormente utilizá-lo de
forma estratégica
, não pode o apelante, passados
mais de oito anos do início da relação contratual,
pretender sua desconstituição ou alteração
.

Portanto,
ainda que se possa
reconhecer eventual falha informativa inicial por parte da instituição financeira,
o comportamento posterior do apelante
impede o acolhimento de sua pretensão, devendo prevalecer a segurança jurídica das relações contratuais.

No que tange aos encargos financeiros aplicados, verifica-se que
as taxas praticadas (4,70% a 4,80% ao mês), com aproximadamente 75% a.a. (juros compostos)
se encontram dentro dos parâmetros legais estabelecidos, pois, conforme orientação consolidada na
Súmula 382 do STJ
,
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
, não havendo, portanto,
ilegalidade a ser reconhecida
.

Sobre a questão prevalece no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da
MP n. 1.963-17/2000
, atualmente reeditada sob o
n. 2.170-36/2001,
é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa –
observada nas faturas acostadas aos autos
.

Por derradeiro, não se vislumbra abusividade nos encargos aplicados,
devendo ser mantida a cobrança conforme originalmente pactuada
.

Embora se possa cogitar de eventual vício informativo no período inicial da relação contratual, a evolução comportamental do autor evidencia sua posterior conscientização e
ratificação tácita do contrato
, impedindo tanto a desconstituição da relação jurídica quanto a alteração da modalidade contratual.

Consequentemente, a sentença de primeiro grau merece ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a integralidade da sentença proferida pelo juízo de primeira instancia.

Ao arremate,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025